Tribunal: TJSP
Processo: 1010062-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– Cobrança em caso de inadimplência – Cabimento – Cumulação com outros encargos – Impossibilidade – Demonstração – Inexistência:

– A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada com exclusividade, à taxa média do mercado; todavia,

Ementa:
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– Cobrança em caso de inadimplência – Cabimento – Cumulação com outros encargos – Impossibilidade – Demonstração – Inexistência:

– A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada com exclusividade, à taxa média do mercado; todavia, inviável o afastamento de encargo que a parte não comprovou estar sendo exigido.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010062-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS CARLOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.618 --
Apelação Cível n. 1010062-49.2018.8.26.0100
Apelante: Luís Carlos Santos
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo 16a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito: Leandro de Paula Martins Constant
Disponibilização da sentença: 07/11/2019
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Cobrança em caso de inadimplência Cabimento Cumulação
com outros encargos
Impossibilidade
Demonstração

Inexistência:
A cobrança de comissão de permanência no período de
inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros
encargos, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada
com exclusividade, à taxa média do mercado; todavia, inviável o
afastamento de encargo que a parte não comprovou estar sendo
exigido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 51/60, que JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação revisional ajuizada por Luís Carlos Santos contra
Banco Pan S/A, a fim de declarar nulas as cláusulas contratuais que
tratam da cobrança da denominada “tarifa de avaliação do bem”, “tarifa de
registro de contrato” e seguro prestamista, bem como para o fim de
condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$1.428,03,
atualizada pela Tabela Prática do TJSP desde a data da distribuição e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Ante a sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
advocatícios do patrono do autor, que fixou, em conformidade com o artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil, em R$800,00.
O autor apela, a fim de reformar a r.
sentença no que toca ao indeferimento do pedido de limitação dos
encargos moratórios à taxa de 1,94% do contrato, sem cumulação com
outros encargos. Entende ser nula a taxa de 18% ao mês, apreciada sem
correlação na r. sentença, e invoca a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, referente à comissão de permanência, cuja cumulação a outros
encargos é vedada, além de ser limitada à taxa do contrato e não podendo
ser superior à soma dos encargos moratórios e remuneratórios do
contrato. Requer o provimento do recurso, a fim de julgar procedente o
pedido, condenando o apelado ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios.
O prazo para resposta transcorreu “in albis”
(fls. 68).
O recurso é tempestivo, recebido também no
efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil), e
dispensado de preparo, por ser o autor beneficiário da gratuidade da
justiça.
É o relatório.
I. Luís Carlos Santos ajuizou ação revisional
contra Banco Pan S/A, aduzindo ter celebrado contrato de financiamento
de veículo com a ré, que se encontra eivado de cláusulas abusivas. Em
síntese, alegou a abusividade da cobrança de diversas tarifas, bem como
da comissão de permanência cumulada a outros encargos. Requereu a
revisão contratual, a fim de afastar as cláusulas impugnadas, recalcular o
valor das parcelas e condenar o réu a devolver ao autor os valores pagos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em excesso.
Citado (fls. 45), o réu não apresentou
contestação, tendo sido o feito julgado à sua revelia. Da r. sentença, que
julgou parcialmente procedente a ação, veio o recurso interposto pelo
autor, que não comporta provimento.
Quanto à comissão de permanência, de
rigor esclarecer-se a possibilidade de sua cobrança no período de mora
contratual, desde que com exclusividade, afastando-se todos os demais
encargos moratórios previstos no contrato. E, ainda, deve ser calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não
podendo ultrapassar a taxa do contrato, ou seja, não podendo ser
superior à somatória dos juros remuneratórios contratados, mais juros de
mora e a multa contratual.
Confira-se a propósito o entendimento
esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM
OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da
comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa
de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva
ou seja, não cumulada com outros encargos
moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que
não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros
remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, DJ de 7.5.07) Agravo Regimental improvido”1.
(grifamos)
No caso presente, verifica-se que não foi
juntada aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes. O autor
1 AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 25/11/2009, DJe 02/12/2009.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
afirma em sua petição inicial o conteúdo de diversas cláusulas, mas não
trouxe o contrato aos autos. O réu, revel, também não trouxe o contrato
aos autos. Assim, não é possível a certeza de que, no particular, tenham
sido cobrados encargos cumulados à comissão de permanência.
Era plenamente possível ao autor produzir
tal prova, mediante a juntada do contrato, e se dele não dispunha, poderia
tê-lo requerido administrativamente junto ao réu, antes de ajuizar a
demanda. O que não é possível é reconhecer a abusividade de cláusula
cuja existência nem ao menos foi demonstrada pela parte que a alega.
Indo além, nem ao menos há prova da
existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que o autor se
limitou a juntar documentos unilaterais, não tendo vindo aos autos nem
ao menos um boleto emitido pelo apelado, que indicasse a existência desse
contrato. Não obstante, para o fato não se atentou o juízo “a quo”,
proferindo, inclusive, condenação à devolução de valor cuja cobrança
sequer foi comprovada, o que não pode ser aqui enfrentado, por não ter
havido recurso da instituição financeira.
Assim sendo, inviável o provimento do
recurso.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Inviável a aplicação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, em razão do não provimento do recurso, por não
ter havido atuação do patrono da parte contrária, nem fixação de
honorários em seu favor em primeiro grau.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --